Tribunal: TJDFT
Processo: 0737368-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTOS 13/2012 E 54/2021 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. NECESSIDADE DE TENTATIVA DE CITAÇÃO PRÉVIA.
1. Torna-se inviável a determinação do arquivamento provisório do processo sem a tentativa de citação válida da parte executada, requisito de validade do processo, nos termos do artigo 239 do CPC, oportunidade em que se interromperá a prescrição em favor da Fazenda Pública e o devedor poderá pagar a dívida ou garantir a execução, o que dá efetividade ao processo de execução (Lei 6.830/80 7o I c/c 8o caput e § 2o).
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.